Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-31.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CEB. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação entre concessionária de serviço público essencial e consumidor final é consumerista conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
2. A responsabilidade da concessionária em ressarcir pelos danos decorrentes de possível descarga elétrica é objetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal.
2.1. Do arcabouço probatório não é possível verificar a existência do nexo causal, tendo em vista que realizada perícia judicial, a conclusão foi que os danos são decorrentes de falha na proteção da unidade consumidora que sofrera uma intercorrência atmosférica.
2.2. A perícia também analisou os dados da CEB e concluiu que no dia em discussão não foram registrada nenhuma perturbação no fornecimento de energia, afastando, assim, o liame de causalidade.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.